Tribunal: STF
Processo: Rcl 94585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102). REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OBJETO DE CONTROLE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar,  formalizada por José Tadeu Modolo contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no  Processo nº 5015912-70.2021.4.03.6183, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que, em 21/12/2021, “propôs contra o INSS ação revisional (inicial, doc. 03) de seu benefício previdenciário, objetivando que o INSS faça recalculo da renda mensal inicial ( RMI ), em que, neste novo cálculo da RMI sejam incorporados os salários de contribuição anteriores a julho/1994 e sejam observados os termos do Art. 29, I e II, da lei 8.213/91, com redação dada pela lei 9.876/99, ação essa cumulada com pedido de pagamento das diferenças apuradas entre os valores que deveriam ter sido pagos e os valores que foram pagos”. 

3. Noticia que, em “12 de maio de 2023, o MM. Juiz responsável pelo julgamento da mencionada ação – após o INSS ter oferecido a contestação – houve por bem julgar procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora reclamante, nos termos da r. sentença”.

4. Em continuidade, informa que o INSS interpôs recurso de apelação, o qual foi encaminhado ao Tribunal Regional da 3ª Região e teve o andamento suspenso, por força de decisão proferida no RE nº 1.276.977/DF (Tema RG nº 1.102). 
	
5. Discorre sobre a necessidade de ajuizamento da presente reclamação, tendo em vista que, “aos 10 de dezembro de 2025, o Excelentíssimo Juiz Convocado Ciro Brandani, da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, responsável pelo julgamento do retro referido recurso de apelação cível (198) Nº 5015912- 70.2021.4.03.6183, originário da 3ª Vara Previdenciária Federal - Subseção de São Paulo, houve por bem julgar o feito”.

6. Requer seja cassada a decisão reclamada para determinar o sobrestamento dos autos na origem. Pugna pela gratuidade de justiça. 

É o relatório.

Decido.

7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. No caso sob análise, alega-se que o Tribunal reclamado não observou a ordem de suspensão nacional proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:

“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”

11. Assento, contudo, que, em 26/11/2025, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, por maioria, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.276.977/DF, decidindo por “revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102”. Transcrevo a ementa daquele julgamento:  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’.
2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: ‘a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados’.
3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF. 
Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102.
Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”
Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral.”

12. Nesse contexto, desde que publicada a ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema RG nº 1.102 (03/12/2025), os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual foi determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual a presente reclamação, que tem como pedido “determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem: recurso da apelação cível (198) Nº 5015912-70.2021.4.03.6183, originário da 3ª Vara Previdenciária Federal - Subseção de São Paulo até a data da publicação da ata de julgamento final do Tema n. 1.102 (RE 1.276.977)”, carece de objeto adequado de controle. 

13. Por fim, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator